Tribunal: TJDFT
Processo: 0765918-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0765918-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELLE ALVES DE SANTANA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Na petição de ID 68623189 a recorrente postula a homologação do pedido de desistência do recurso. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido desistir do recurso. Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator